Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-45.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000053-45.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALDETE FATIMA ZANETTI KRAUSE - CPF: 955.367.879-34 (APELADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1000053-45.2020.8.11.0045.

EMBARGANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO:
VALDETE FATIMA ZANETTI KRAUSE.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E PROCEDIMENTO PRESCRITOS. OMISSÃO INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que determinou o fornecimento do medicamento “Synvisc-One” e a realização de procedimento médico indicado, afastando, no entanto, a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto a: (i) resultado de junta médica contrária ao tratamento prescrito; (ii) ausência de comprovação científica da eficácia do medicamento; (iii) validade de cláusulas contratuais limitativas; (iv) aplicação do princípio da intervenção mínima nas relações privadas; e (v) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou suficientemente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, afastando a pretensão da operadora com base na jurisprudência consolidada do STJ quanto à abusividade da recusa de cobertura de medicamento com prescrição médica e registro na ANVISA.

4. A alegada omissão quanto ao parecer da junta médica e às cláusulas restritivas configura mera inconformidade com o entendimento firmado, não caracterizando omissão relevante para fins de embargos.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à veiculação de inconformismo recursal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de apelação.

6. O prequestionamento de dispositivos legais somente é possível nos embargos quando houver efetiva omissão a ser suprida, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando a decisão judicial aprecia adequadamente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que contrarie as pretensões da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático de dispositivos legais.”

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1000053-45.2020.8.11.0045.

EMBARGANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO:
VALDETE FATIMA ZANETTI KRAUSE.

RELATÓRIO:

Trata-se de
embargos de declaração opostos por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Valdete Fátima Zanetti Krause
, que teve origem na 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

O acórdão embargado deu
parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela parte autora, para determinar que a operadora ré fornecesse o medicamento “Synvisc-One” (hilano G-F 20), bem como realizasse o respectivo procedimento de infiltração articular, conforme prescrição médica, afastando, contudo, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão
, ao deixar de se manifestar sobre aspectos jurídicos relevantes suscitados no recurso, notadamente: (i) o parecer técnico emitido por junta médica, contrária à eficácia do tratamento pleiteado; (ii) a regularidade da negativa da cobertura, diante da ausência de previsão contratual e no rol da ANS; (iii) a ausência de comprovação científica da eficácia do medicamento; e (iv) os princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima nas relações privadas, previstos no art. 421 do Código Civil.

Alega, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes que poderiam infirmar suas conclusões, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, requerendo, ademais, o
prequestionamento expresso
dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados, com vistas à futura interposição de recursos excepcionais.

Com tais fundamentos, postula o acolhimento dos embargos, para que sejam supridas as omissões apontadas e promovido o necessário prequestionamento.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por UNIMED Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Valdete Fátima Zanetti Krause, determinando o fornecimento do medicamento “Synvisc-One” e a realização do procedimento de infiltração articular, conforme prescrição médica, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

A embargante alega, em síntese, a ocorrência de
omissão
no julgado, por não ter o colegiado se manifestado sobre: (i) o resultado de junta médica contrária ao fornecimento do tratamento; (ii) a ausência de evidência científica acerca da eficácia do medicamento indicado; (iii) a legalidade das cláusulas contratuais limitativas; (iv) o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas; bem como (v) a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
eventualmente existentes na decisão judicial.

No caso, não se verifica qualquer omissão relevante no julgado, tampouco vício de natureza formal que autorize a utilização dos aclaratórios.

Com efeito,
o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais para o deslinde da controvérsia
, tendo decidido, com amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que é
abusiva a negativa de cobertura de medicamento com registro na ANVISA e prescrição médica
, ainda que em uso off-label e fora do rol da ANS, quando ausente substituto terapêutico eficaz e igualmente disponível na lista de cobertura obrigatória.

Quanto à alegação de ausência de manifestação sobre o parecer da junta médica ou sobre cláusulas contratuais restritivas,
não há propriamente omissão
, mas sim
julgamento contrário à pretensão da parte embargante
.

O voto condutor já ressaltou, de forma clara, que
tais fundamentos não são suficientes para afastar a obrigação da operadora de saúde
, diante da prescrição médica individualizada e da inexistência de evidência de alternativa terapêutica eficaz e disponível no rol da ANS.

Vale frisar que,
conforme entendimento consolidado do STJ, não se exige que o julgador aprecie todos os argumentos das partes de forma exauriente
, bastando que fundamente sua decisão de modo suficiente para resolver a controvérsia posta, nos termos do art. 489, §1o, do CPC.

Ademais,
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

No que se refere ao
pretendido prequestionamento
, a jurisprudência pacífica admite sua viabilidade nos embargos de declaração.

Contudo, para que tal finalidade seja atendida,
é indispensável que exista omissão ou vício a ser sanado
, o que, como visto, não se verifica nos autos.

Dispositivo.

Desse modo, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025